Tribunal: TJDFT
Processo: 0727044-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0727044-83.2020.8.07.0000 Paciente: PAULO HENRIQUE ALVES DA CONCEIÇÃO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados, Dra. Alessandra Barreto Fernandes, OAB/DF 28.797, Dra. Gisele Almeida, OAB/DF 61.717, Dra. Nayara Cristina Pereira de Sousa, OAB/DF 63.827 e Dr. Paulo Henrique Gonçalves dos Santos, OAB/DF 64.246, em favor de PAULO HENRIQUE ALVES DA CONCEIÇÃO, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob alegação de excesso de prazo na apreciação de progressão de regime. Informam os Impetrantes que o Paciente teve o seu regime regredido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, do aberto para o semiaberto, em decorrência do processo que respondeu por receptação em decorrência de um aparelho telefônico adquirido de um transeunte apresentado por colegas. Alegam que resta evidente que a violação ao direito à saúde das pessoas presas em virtude da pandemia do Coronavírus, situações que configuram excesso de execução a ser sanado por meio do presente habeas corpus. Aduzem que com o óbito de seu avô há cerca de um ano, o Paciente passou a ser o arrimo de família, pois sua avó hoje encontra-se com 73 (setenta e três) anos de idade, bem como tem uma tia que nascera com uma espécie de microcefalia, motivo pelo qual necessita de maiores cuidados. Registrados os principais argumentos, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma muito perceptível do direito violado e, relacionadas diretamente com o cerceamento ilegal do direito de liberdade, na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que as questões suscitadas são todas relacionadas com cumprimento de pena a que está condenado o Paciente, matérias em teses atinentes a Recurso de Agravo em Execução, sendo certo que eventual possibilidade de análise de concessão de benefícios, se confunde com o próprio mérito do habeas corpus, o que deverá ser objeto de apreciação pela Turma em sua composição plena, devendo ser ressaltado que a Covid-19 é uma pandemia que possui sérias implicações no sistema de justiça penal, mas esse fato, por si só, não conduz à imediata liberação de todos os presos em cumprimento de pena no regime semiaberto, eis que atinge não só os réus, mas a todos as pessoas, razão de indeferir o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator